Tribunal: STF
Processo: ARE 1541868
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E ARBITRAMENTO DE ALUGUEL — RECURSO DA RÉ - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA — ROL DE TESTEMUNHA NÃO APRESENTADO NO PRAZO ESTIPULADO PELO JUÍZO — REJEITADA — MÉRITO — DATA DO INÍCIO DA UNIÃO ESTÁVEL — PRESUNÇÃO RELATIVA DO CONTRATO DE CONVIVÊNCIA, REGISTRADO NO LIVRO DE NOTAS DO TABELIÃO — NULIDADE DA ESCRITURA PÚBLICA QUANTO À DATA DO INÍCIO DA UNIÃO, PORQUANTO CONFRONTATADA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS — DÍVIDAS A SEREM PARTILHADAS — PRESUNÇÃO DE QUE REVERTEU EM PROL DO CASAL — RECURSO DESPROVIDO.



    1 . Intimados quanto à audiência de instrução e julgamento, o autor arrolou testemunhas; a ré-apelante, contudo, não as arrolou. Desse modo, não há falar em cerceamento de defesa, pois houve preclusão em relação à produção dessa prova.



    2. A fé pública que a lei confere à escritura permite que se presuma tudo aquilo que foi certificado no ato notarial, o que estaria conforme a verdade. Tal presunção, contudo, não é absoluta, mas sim relativa: prevalece até prova em contrário. Em outras palavras: no que tange às declarações de vontade das partes, o tabelião apenas certifica que as ouviu e o que ouviu. Assim, a prova é plena quanto à existência da declaração e dos seus termos, e não no que se refere à veracidade de seu conteúdo. No caso, correta a declaração de nulidade da escritura (contrato de convivência) quanto à data do início da união estável, porquanto em total desconformidade com a prova constante dos autos.



    3. As dívidas contraídas durante a união estável são presumidamente em prol do casal, devendo ser partilhadas. Não havendo prova de que a dívida não reverteu em favor da ré, deve ser partilhada na proporção de 50% para cada demandante.



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E ARBITRAMENTO DE ALUGUEL – RECURSO DO AUTOR – DÍVIDAS DO CASAL A SEREM PARTILHADAS – VALOR DO ALUGUEL PELO USO EXCLUSIVO DA RÉ, APÓS A SEPARAÇÃO – VALOR DO BEM NÃO DEMONSTRADO PELO AUTOR – CORRETA A FIXAÇÃO EM 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO –VALOR RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.



    1. As dívidas contraídas durante a união estável são presumidamente em prol do casal, devendo ser partilhadas. Em outras palavras: não havendo prova de que a dívida não reverteu em favor da ré, deve ser partilhada na proporção de 50% para cada demandante.



    2. Ante a ausência de comprovação do valor de mercado do imóvel, ônus que incumbia ao autor, fica mantida a sentença que fixou aluguel mensal, pelo uso exclusivo do bem pela ex-convivente, em 1/3 do salário mínimo vigente, a contar da citação.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    3.2. Valor do aluguel pelo uso exclusivo do imóvel pela ré



    O autor contrapõe-se à sentença na parte fixou o valor do aluguel, em razão da ocupação exclusiva do imóvel pela ré, no patamar de 1/3 do salário mínimo vigente, sustentando que o valor do aluguel mensal deve ser na ordem de 0,5% sobre o valor do imóvel, a partir da data da saída "do proprietário do imóvel até a efetiva desocupação do imóvel".



    O pleito em questão não prospera.



    Com efeito, o imóvel em questão ficou excluído da partilha, pertencendo apenas ao autor-apelante. Contudo, incontroverso que desde a separação dos conviventes a ré está residindo no imóvel, privando o autor do uso do bem.



    Na contestação, a ré não cuidou de rebater especificamente esse ponto, ônus que lhe cabia.



    Entrementes, como anotado pelo juízo da causa, a ausência de impugnação não isenta o autor de produzir as provas para amparar suas alegações, e nesse ponto não consta nos autos qualquer documento demonstrando o valor de mercado do imóvel. Existe apenas um contrato particular de compra do imóvel, datado de 2003, pelo valor de R$ 20.000,00, razão pela qual fica mantido o valor da indenização/aluguel em 1/3 do salário mínimo vigente, a contar da citação (art. 375, CPC)[.]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente